Tribunal: STJ
Processo: 0007083-54.2024.8.16.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957848 - PR
(2025/0198709-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: ERIC LUCAS DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, expôs com clareza os elementos
que embasaram a pronúncia e consignou a insuficiência deles para
submeter o réu ao Tribunal do Júri.
3. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no
do CPP, fica
art. 619
evidente o intento de rediscutir o mérito já decidido.
4. A afetação do Tema Repetitivo n. 1.260 não ensejou a suspensão dos
processos que versem sobre a mesma matéria, razão pela qual não
há óbice ao regular prosseguimento do feito.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8229e212-12e5-442f-a3b2-a39abdfd18cf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8229e212-12e5-442f-a3b2-a39abdfd18cf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957848 - PR
(2025/0198709-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: ERIC LUCAS DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, expôs com clareza os elementos
que embasaram a pronúncia e consignou a insuficiência deles para
submeter o réu ao Tribunal do Júri.
3. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no
do CPP, fica
art. 619
evidente o intento de rediscutir o mérito já decidido.
4. A afetação do Tema Repetitivo n. 1.260 não ensejou a suspensão dos
processos que versem sobre a mesma matéria, razão pela qual não
há óbice ao regular prosseguimento do feito.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: c2a140a3-4a83-442f-a676-b433cae65222

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra o acórdão de fls. 492-505, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão e obscuridades no
julgado, pois houve indevida equiparação entre confissão informal prestada
diretamente por policial e testemunho indireto. Ademais, o acórdão desconsiderou
a força indiciária das provas e ignorou a proposta de sobrestamento do feito
formulada no voto divergente, em razão da pendência de julgamento do Tema n.
1.260 do STJ.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca o restabelecimento da
pronúncia do réu ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o desfecho
do tema repetitivo.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação do
se resume ao seu
Parquet
mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado expôs com clareza os elementos que embasaram a
pronúncia e consignou a insuficiência deles para submeter o réu ao Tribunal do
Júri.
Documento eletrônico VDA55902537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: c2a140a3-4a83-442f-a676-b433cae65222

Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados. O
que se percebe é que o
pretende, na verdade, o rejulgamento do mérito.
Parquet
Por fim, não obstante a afetação da matéria ao rito dos recursos
repetitivos (Tema n. 1.260 do STJ), verifica-se que esta Corte Superior deliberou
expressamente pela não suspensão dos processos que tratem de idêntica questão de
direito, razão pela qual não há óbice ao regular prosseguimento do feito.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: c2a140a3-4a83-442f-a676-b433cae65222

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0198709-0
AREsp 2.957.848 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036804320258160083 00070835420248160083 36804320258160083
70835420248160083
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERIC LUCAS DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: ERIC LUCAS DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515380=4131560@
2025/0198709-0 - AREsp 2957848 Petição : 2026/0021606-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:12
Código de Controle do Documento: 0468D12C-C399-4121-ADF5-EB253C0A4E4A